Tribunal: CARF
Processo: 10580.725906/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725906/2013-33
ACÓRDÃO
2301-011.604 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2011 a 31/10/2012

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. INEXISTÊNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
A impetração de Mandado de Segurança Coletivo por substituto
processual, que atua em nome próprio em defesa de direito alheio, não
configura hipótese de renúncia às instâncias administrativas.
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES
DE IMPUGNAÇÃO.
A ausência de exame das alegações da Impugnação no julgamento de
primeira instância em razão de premissa afastada em sede de Recurso
Voluntário enseja o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para
prosseguimento, sob pena de supressão de instância e cerceamento do
direito de defesa do contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso, para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento para apreciação das alegações da Impugnação, nos
termos do voto do relator.

Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.604 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725906/2013-33
2
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Andre
Barros de Moura (Substituto) e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo dos seguintes Autos de Infração lavrados contra o sujeito
passivo acima identificado:
 Auto de Infração no 51.037.607-0 (e-fls. 03/09) referente à glosa de
compensações informadas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.
 Auto de Infração no 51.037.608-8 (e-fls. 10/15) referente à multa isolada de
150% aplicada em razão da compensação indevida com falsidade de
declaração apresentada.
Os fatos estão detalhados no Relatório Fiscal (e-fls. 32/40), integrante do Auto de
Infração, e resumidos no seguinte trecho do relatório de primeira instância (e-fls. 311):
Do Relatório Fiscal
Segundo relata a auditora-fiscal, foram solicitados à Empresa Riobel Rio Joanes
Distribuidora de Bebidas Ltda. esclarecimentos sobre as compensações efetuadas
pela sociedade empresária.
Em resposta, a empresa esclareceu que, diante do recolhimento indevido de
contribuição previdenciária incidente sobre algumas rubricas, a Associação dos
Distribuidores de Produtos Schincariol do Nordeste do Brasil ajuizou os Mandados
de Segurança no 21774-66.2010.4.01.3300 e 2332-80.2011.4.01.3300 pleiteando a
declaração da inexigibilidade das verbas discutidas, bem como a abstenção do
fisco federal para promover retaliações ao exercício do direto à compensação,
previsto no art. 66 da Lei n° 8.383/91 c/c art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Contudo, de acordo com a autoridade lançadora, em análise à documentação
apresentada, foi observado que no relatório da Apelação/Reexame Necessário do
Mandado de Segurança 21774-66.2010.4.01.3300 consta que a compensação
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.604 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725906/2013-33
3
somente poderia ser efetivada após o trânsito em Julgado da decisão, conforme
disposição contida no art. 170-A do CTN (introduzida pela Lei Complementar n°
104/01). Já no que tange à Apelação Cível no. 2332-80.2011.4.01.3300, foi negado
provimento ao recurso.
Assim, diante do exposto, todos os valores compensados pela empresa objetos
dos Mandados de Segurança citados foram integralmente glosados pela
fiscalização.
Além de glosar os valores compensados, a fiscalização concluiu ainda que a
contribuinte efetuou compensação de créditos inexistentes, uma vez que
considerou o pagamento de diversas parcelas incidentes de contribuição
previdenciária como recolhimento indevido. No ponto, esclarece que as planilhas
de compensação apresentadas pelo contribuinte demonstram que este se
compensou das contribuições previdenciárias recolhidas sobre os valores pagos
aos segurados empregados a título de auxílios, salário-maternidade, férias e
adicional de 1/3 de férias.
Informa ainda que foram formalizados os Termos de Sujeição Passiva Solidária de
n° 01, n° 02 e n° 03, conforme Inciso III do artigo 135 do Código Tributário
Nacional,
responsabilizando
solidariamente
pelo
crédito
tributário
os
administradores Eliana Cardoso, Luiz Aparecido Cardoso, Álvaro dos Anjos de Sá,
sendo que estes dois últimos são sócios administradores das empresas LC
Patrimonial Ltda. (CNPJ 07.120.274/0001-63) e Asa Patrimonial Ltda. (CNPJ
07.160.598/0001-25), respectivamente, as quais são sócias da empresa fiscalizada
desde 23/11/2004.
Nesse plano, esclarece que a empresa, através de seus representantes legais
(sócios administradores), declarou nas GFIPs das competências 09 a 12/2011 e
13/2011, 01 a 04/2012, relativas à matriz, e das competências 09 a 12/2011 e
13/2011 e 01, 02, 03, 09 e 10/2012, da filial 0002, compensações de contribuições
previdenciárias sem o respectivo suporte legal.
A Impugnação apresentada pela contribuinte (e-fls. 199/246) foi julgada
Improcedente pela 6a Turma da DRJ/FNS em decisão assim ementada (e-fls. 309/320):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2011 a 28/10/2012
AIs no 51.037.6070 e 51.037.6088, de 18/07/2013,
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INFORMAÇÃO EM GFIP. LANÇAMENTO FISCAL.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada em
GFIP, cabível o lançamento fiscal para se exigir o crédito tributário pago a menor.
CONCOMITÂNCIA DE LITÍGIO SOBRE O MESMO OBJETO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.604 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725906/2013-33
4
Importa renúncia a julgamento administrativo a propositura de ação judicial com
o mesmo objeto.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
Verificada a falsidade de declaração indicando crédito tributário inexistente, é
aplicável a penalidade pecuniária de 150% sobre o total dos valores compensados
indevidamente.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DA DRJ.
As DRJ não são competentes para apreciar controvérsias relacionadas a
Representações Penais Para Fins Penais.
ENTREGA DE GFIP. NATUREZA CONSTITUTIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. INCOMPETÊNCIA DAS DRJ.
As DRJ não têm competência para apreciar argüições de inconstitucionalidade de
leis e atos normativos.
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RESULTANTES DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO
DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES
DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 24/02/2015 (e-fls. 758), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 06/03/2015 (e-fls. 469/506) contendo os argumentos
a seguir sintetizados.
- Preliminarmente aduz que a matéria discutida no caso em tela está sendo ou já foi
analisada pelo STF e STJ através de Recursos Extraordinários e Especiais.
- Entende que não houve uma correlação lógica entre os valores lançados e a base
de cálculo utilizada para apuração dos supostos créditos tributários.
- Alega que o art. 66 da Lei no 8.383/91 faculta ao contribuinte a possibilidade de
utilizar os créditos com a Fazenda Pública para compensar débitos vincendos, independentemente
de autorização, ficando a participação do ente tributante restrita à posterior revisão dos atos
praticados, com a homologação da operação ou a realização de lançamento na hipótese de
discordância. Sustenta que o art. 170 do CTN e seu apêndice cuidam de outra modalidade de
compensação, realizada diretamente pelos agentes fiscais a pedido do contribuinte e que extingue
o crédito tributário já constituído, nos termos do art. 156, II, do CTN.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.604 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725906/2013-33
5
- Discorre sobre a indevida exigência da contribuição previdenciária sobre os valores
objeto do Mandado de Segurança apresentado: 15 primeiros dias de afastamento dos
funcionários doentes ou acidentados, salário-maternidade, férias e 1/3 constitucional.
- Aponta a ausência de falsidade na declaração prestada. Afirma que tem direito ao
ressarcimento dos valores que recolheu a maior, nos termos do art. 66 da Lei no 8.313/91 e art.
165 do CTN, e que a jurisprudência dominante acerca da matéria afasta a incidência de
contribuição previdenciária sobre as verbas que compõem o crédito utilizado nas compensações
em exame. Assevera que a mera indicação na GFIP de direito creditório de ação judicial antes do
trânsito em julgado não caracteriza falsidade de declaração, não sendo suficiente para fazer incidir
a multa isolada de 150% prevista no art. 89, §10, da Lei no 8.212/91. Entende que para a
incidência da referida multa deve haver a presença de dolo, o que não ocorreu no presente caso.
- Indica a ausência de descrição precisa dos fatos no Auto de Infração, ensejando a
sua nulidade por atentado ao direito à ampla defesa do contribuinte.
- Alega que a multa isolada merece ser reduzida, pois representa verdadeiro
confisco por parte da entidade fiscal, em violação ao artigo 150, IV, da Constituição de 1988.
Solicita a aplicação da multa mais benéfica contida no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
- Explica que não está buscando o reconhecimento de seu direito na esfera
administrativa, mas sim que seja observado e cumprido um direito já reconhecido pelo judiciário
em sede de Recurso Repetitivo e Repercussão Geral pelo STJ e STF, respectivamente. Entende que
os presentes autos devem ser devolvidos para a Delegacia de Julgamento para que ela analise os
pontos não analisados sob essa ótica.
- Assinala que os sócios não agiram com excesso de poder, infração à lei ou contrato
social, uma vez que o procedimento de compensação foi realizado de forma escorreita, dentro das
regras do art. 66 da Lei no 8.383/91, aplicável ao caso concreto, e com base em decisões judiciais
proferidas nos Mandados de Segurança impetrados, bem como em decisões judiciais e
administrativas existentes. Entende que devem ser anulados os Termos de Sujeição Passiva
emitidos para seus administradores.
- Requer a realização de diligência para que se verifique:
“1- Se no presente Auto de Infração está sendo cobrada a parcela indevida da
Contribuição Previdenciária relativa aos valores pagos nos 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento do empregado doente ou acidentado e de 1/3 (um terço) de
férias, conforme decisão proferida nos Mandados de Segurança informado, bem
como na decisão proferida pelo STJ em sede de RECURSO REPETITIVO;
2- Se os créditos tomados e cuja compensação restou glosada referem-se aos
valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado
doente ou acidentado, salário maternidade e férias e adicional de 1/3 (um terço)
de férias, valores cuja inclusão na base de cálculo da Contribuição Previdenciária é
totalmente controversa à luz do atual posicionamento da jurisprudência.”
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.604 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725906/2013-33
6
Os responsáveis solidários foram regularmente cientificados do lançamento (e-fls.
03, 10, 195, 196) e da decisão recorrida (e-fls. 759/761), mas não apresentaram defesa.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em vista das alegações trazidas pela recorrente, impõe-se analisar, inicialmente, a
concomitância identificada no julgamento de primeira instância. Relevante destacar os seguintes
excertos da decisão recorrida (e-fls. 315/317):
Segundo consta dos autos, as compensações efetuadas pela fiscalizada foram
amparadas em créditos decorrentes de pagamentos indevidos de contribuição
previdenciária sobre os valores pagos aos segurados empregados a título de
auxílios, salário-maternidade, férias e adicional de 1/3 de férias, de acordo com as
planilhas de compensação apresentadas pelo contribuinte (fls. 127 a 129),
utilizados nas competências 09/2011 a 10/2012, contribuições estas que estavam
sendo discutidas em juízo.
Com efeito, em conformidade com as peças do Mandado de Segurança no 21774-
66.2010.4.01.3300, acostadas às folhas 98 a 126, constato que o objeto da ação
judicial indicada teve por escopo que fosse assegurado aos substituídos o direito
de não serem compelidos ao recolhimento da contribuição social patronal
incidente sobre as remunerações pagas durante os 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento dos empregados doentes ou acidentados (antes da obtenção do
auxílio-doença ou auxílio-acidente), a título de férias e respectivo adicional de 1/3
(um terço), salário-maternidade, aviso prévio indenizado e respectivo 13o
incidente, garantindo-se, ainda, o direito de compensar os valores pagos
indevidamente a tais títulos, de acordo com os artigos 66. da Lei n°. 8.383/91 e 74
da Lei n°. 9.430/96, bem como com as disposições contidas na Lei n°. 11.457/07.
[...]
Já no que tange ao Mandado de Segurança no 2332-80.2011.4.01.3300, em
consulta ao sítio eletrônico do TRF da 1a Região, evidencio que a matéria ali
tratada concerne incidência de contribuição de previdenciária incidente sobre as
horas extras, adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e de
transferência.
No entanto, oportuno já ressaltar que os valores glosados não correspondem a
estas contribuições recolhidas, objeto do segundo Mandado de Segurança, mas
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.604 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725906/2013-33
7
tão somente às discutidas no primeiro processo, razão pela qual deixarão de ser
analisadas as razões apresentadas em sua defesa a ela relacionadas.
Assim, fica evidente que, além do processo cadastrado sob no 21774-
66.2010.4.01.3300, o contribuinte, por meio deste processo administrativo,
também postula o direito à compensação de valores pretensamente pagos
indevidamente no âmbito administrativo.
Nesse passo, quanto aos temas que se apresentam em debate
concomitantemente nas esferas judicial e administrativa, imperioso se faz
observar o que prescreve o art. 1o, § 2o, do Decreto-Lei no 1.737/1979, e o art. 38,
parágrafo único, da Lei no 6.830/1980.
[...]
Como se pode observar, estes dispositivos deixam claro que a propositura, pelo
contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou declaratória de
nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto, em
relação às matérias discutidas, ao mesmo tempo, nas esferas administrativa e
judicial.
Seguindo o mesmo norte dos dispositivos legais citados acima, o Ato Declaratório
(Normativo) no 03, de 14.02.1996, da Coordenação Geral do Sistema de
Tributação da Secretaria da Receita Federal, esclarece que “a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer modalidade
processual antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto”.
Em outros termos, é dizer que a propositura de ação judicial pela contribuinte,
nos pontos em que haja idêntico questionamento, torna ineficaz o processo
administrativo.
Isso porque, no caso em concreto, a ação judicial intentada pelo contribuinte
possui reflexos diretos no presente lançamento, uma vez que o resultado
definitivo de seu julgamento no Poder Judiciário substitui integralmente um
suposto julgamento administrativo, razão por que se torna completamente
desprezável uma análise a respeito dos assuntos em discussão.
Nessa linha de raciocínio, então, quando ocorrer a decisão final nas ações judiciais
em comentário, cabe unicamente à administração tributária obedecer às
determinações emanadas do Poder Judiciário, não restando margem alguma para
apreciação, nesta esfera, das questões debatidas concomitantemente.
Dessa forma, deixarão de ser analisadas as matérias argüidas pelo sujeito passivo
em sua peça de defesa que também foram alvo de demanda judicial, quais sejam:
- incidência da contribuição social patronal incidente sobre as remunerações
pagas durante os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos empregados
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.604 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725906/2013-33
8
doentes ou acidentados (antes da obtenção do auxílio-doença ou auxílio-
acidente), a título de férias e respectivo adicional de 1/3 (um terço) e salário-
maternidade; e
- aplicação do artigo 170-A do CTN ao caso em debate.
Em seu Recurso Voluntário, a interessada reitera os argumentos de sua Impugnação
quanto à não incidência de contribuições previdenciárias sobre as verbas em discussão no
Mandado de Segurança no 21774-66.2010.4.01.3300 e defende o retorno dos autos à primeira
instância para que as questões não conhecidas pelo Colegiado a quo sejam analisadas com base
nas decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
No que tange à propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, a Súmula CARF no 1 assim dispõe:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Observa-se, contudo, que o Mandado de Segurança no 21774-66.2010.4.01.3300 (e-
fls. 98/126, 261/280) foi ajuizado pela Associação dos Distribuidores de Produtos Schincariol do
Norte e Nordeste do Brasil e não pelo sujeito passivo, não havendo que se falar em concomitância
e renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa. A jurisprudência recente do CARF
corrobora esse entendimento:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos
termos da lei. Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os
representados da entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos
processos, ou seja, autor da medida judicial e recorrente no âmbito
administrativo, diante da qual é possível aferir a manifestação de vontade (critério
subjetivo) que exige a renúncia. Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva
interposta por associação de classe não tem o condão de caracterizar renúncia à
esfera administrativa por concomitância.
PROCESSO ADMINISTRATIVOFISCAL MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
CONCOMITÂNCIA INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.604 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725906/2013-33
9
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO CONHECE, ALEGANDO RENÚNCIA, DE
MATÉRIAS DISCUTIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO
PELO ÓRGÃO DE CLASSE AO QUAL É ASSOCIADO O SUJEITO PASSIVO. NULIDADE
É nula a decisão de primeira instância, quando o órgão julgador deixa de apreciar
questões apresentadas na defesa, por entender que houve renúncia às instâncias
administrativas, pelo fato de as referidas questões estarem sendo discutidas em
Mandado de Segurança Coletivo, impetrado por entidade de classe a qual é
vinculado o sujeito passivo.
(Acórdão no 2401-011.092 de 10/05/2023 – Conselheiro Matheus Soares Leite)

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
EFEITOS.
O Mandado de Segurança Coletivo é impetrado por substituto processual e não
tem o condão de gerar renúncia do substituído à esfera administrativa por
concomitância, pois a impetração do mandado de segurança coletivo independe
de autorização dos substituídos e não induz litispendência, não impedindo que o
substituído venha a propor ação mandamental individual, e nem produzindo coisa
julgada em desfavor do contribuinte substituído.
(Acórdão no 2401-011.767 de 08/05/2024 – Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro)
Sobre o tema, acompanho as razões de decidir exaradas nos seguintes trechos do
Acórdão no 2401-006.924 de 12/09/2019, de relatoria do Conselheiro Cleberson Alex Friess:
Independentemente da avaliação acerca da delimitação das questões em
discussão no âmbito do processo judicial em referência, a impetração de ação de
segurança coletiva por entidade, a qual o sujeito passivo está vinculado, não
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
Com efeito, a subtração do direito ao grau de jurisdição administrativa, que obsta
o curso regular do contencioso administrativo fiscal pela existência de apreciação
judicial, pressupõe o julgamento de demandas idênticas, que fica caracterizado
quando verificada a identidade de objetos dos processos administrativo e judicial
a partir das mesmas partes, causa de pedir e pedido.
Contudo, não há correspondência entre as partes nos dois processos, sendo
indiferente a ordem delas nos polos das demandas, visto que a recorrente não
figura como autora no mandado de segurança coletivo, atuando o sindicato na
condição de substituto processual, em que pleiteia, com base na legitimidade
extraordinária, a tutela de direito alheio em nome próprio.
[...]
Dessa feita, o ajuizamento de ação de segurança coletiva não implica renúncia do
direito de reclamar individualmente a mesma prestação jurisdicional por
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.604 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725906/2013-33
10
intermédio de contestação do lançamento fiscal no âmbito administrativo,
ressalvadas, evidentemente, as limitações de cunho legal e regimental para o
enfrentamento de determinadas matérias de defesa, quando inoponíveis no
contencioso fiscal.
No caso concreto, verifica-se que o Colegiado a quo deixou de analisar as alegações
do sujeito passivo quanto à incidência de contribuições sociais sobre determinadas verbas e à
aplicação do art. 170-A do Código Tributário Nacional na situação dos autos por concluir que
houve renúncia às instâncias administrativas em razão da discussão concomitante dos temas no
Mandado de Segurança no 21774-66.2010.4.01.3300.
Tendo em vista que a análise das referidas matérias nesta fase processual
representaria supressão de instância e consequente cerceamento do direto de defesa da
contribuinte, entendo que os autos devem retornar à primeira instância para prolação de novo
acórdão com apreciação das questões não enfrentadas pela 6a Turma da DRJ/FNS.
Por conseguinte, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar a reforma da decisão recorrida com o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento
para prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre as alegações da Impugnação
referentes às matérias em discussão no Mandado de Segurança no 21774-66.2010.4.01.3300.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 773
DF CARF MF
Original